Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700785-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARQUES KROHN AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo de conhecimento no 0705529-93.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: "Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a autor visa, em sede de antecipação de tutela, que se garanta a sua permanência precária "no quadro de acesso para a promoção a 2° SGT QPPMC e que seja promovida caso haja a redução de interstício para a promoção de 21 de abril de 2024. Devendo ela realizar a próxima edição do curso de aperfeiçoamento de praças CAP I /2024 previsto para o início de 29/05/2024 para com isso cumprir totalmente os requisitos a permanecer na graduação de 2o Sargento do quadro de policiais militares combatente de forma definitiva". Para tanto, narra que em 01/01/2023 foi convocada a participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, no entanto, encontrava-se em período puerperal após o nascimento de seu filho, tendo usufruído de sua licença maternidade no período de 07/01/2023 até o dia 05/07/2023, razão pela qual não realizou o curso. Explica que havia a expectativa de oferta do curso no segundo semestre de 2023, o que não ocorreu. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável ilegalidade ou irregularidade patente a ponto de justificar a intervenção judicial. A demonstração do alegado exige, portanto, a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Em arremate, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se, na forma da lei. Intimem-se." Em suas razões, a agravante afirma que é 3o Sargento da PMDF e que, em 01/01/2023, foi convocada a participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, pré-requisito obrigatório para sua promoção a 2o Sargento. Narra que, como se encontrava afastada do trabalho, em razão do nascimento de seu filho, usufruindo de sua licença maternidade, no período de 07/01/2023 até o dia 05/07/2023, não realizou o referido curso. Explica que, de acordo com o Plano Anual de Ensino (PAE) da PMDF de 2023, havia a previsão de oferta de um segundo curso no segundo semestre de 2023 (CAP II/2023), o que, contudo, não ocorreu. Diz que essa situação a deixou sem a possibilidade de realizar o curso e lograr sua promoção a 2o Sargento, prevista para o dia 21/04/2024. Menciona que se encontra na posição no 226 para promoção a 2o Sargento. Alega que, ainda que tenha sido convocada para o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024, este não será concluído em tempo hábil à sua promoção em 21/04/2024. Aduz que tem o direito de se manter na ordem cronológica de ascensão funcional, sendo promovida em 21/04/2024, sob pena de sofrer prejuízo irreparável. É o breve relatório. Para a concessão da antecipação provisória dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, em uma análise perfunctória, a não realização do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças no segundo semestre de 2023, ao que tudo indica, deu-se dentro da legalidade, no âmbito da discricionariedade da administração da PMDF, tanto que o próprio Plano Anual de Ensino (PAE) de 2023, em suas Considerações Finais, indica expressamente a possibilidade de cancelamento de curso previsto no referido documento. Portanto, não se constata, neste momento processual, a urgência necessária a autorizar eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, de modo que deve a agravante aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito